Tribunal: TJSP
Processo: 3011198-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
ção do pagamento. Alega a agravante necessidade de que ocorra trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença para complementação de depósito de OPV. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que é afeta àquela que foi objeto de análise junto ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 3005663-39.2024.8.26.0000, em que este Relator, incialmente, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, e ao final, esta Colenda Câmara de Direito Público, negou provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que rejeitou a impugnação ofertada, com determinação de cumprimento, com complementação do pagamento. Pretensão da Fazenda Pública que implica em reiteração recursal. Descabimento. Recursos interpostos para impugnação de idêntico pronunciamento judicial. Necessária observância ao princípio da unirrecorribilidade. Recurso de Agravo de Instrumento que não deve ser admitido, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo que não é conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3011198-46.2024.8.26.0000; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2025; Data de Registro: 15/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2025

Data de publicação:

15/03/2025

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal. Insurgência da Fazenda Pública contra decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que determinou o cumprimento da decisão que rejeitou impugnação oposta, com complementação do pagamento. Alega a agravante necessidade de que ocorra trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença para complementação de depósito de OPV. Decisão

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal. Insurgência da Fazenda Pública contra decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que determinou o cumprimento da decisão que rejeitou impugnação oposta, com complementação do pagamento. Alega a agravante necessidade de que ocorra trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença para complementação de depósito de OPV. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que é afeta àquela que foi objeto de análise junto ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 3005663-39.2024.8.26.0000, em que este Relator, incialmente, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, e ao final, esta Colenda Câmara de Direito Público, negou provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que rejeitou a impugnação ofertada, com determinação de cumprimento, com complementação do pagamento. Pretensão da Fazenda Pública que implica em reiteração recursal. Descabimento. Recursos interpostos para impugnação de idêntico pronunciamento judicial. Necessária observância ao princípio da unirrecorribilidade. Recurso de Agravo de Instrumento que não deve ser admitido, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo que não é conhecido.